Tribunal: TJDFT
Processo: 0731237-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DÍVIDA INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 385 STJ. DANO MORAL INDEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. ENGANO INJUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para com base no art. 6o da Lei 9.099/95 e art. 7o da Lei 8078/90: 1) DECLARAR a inexistência dos contratos e débitos referentes aos contratos no F000010909546549, F000010888042588, F000010866814777, sem ônus para o autor; 2) CONDENAR a requerida a proceder à exclusão dos débitos referentes aos citados contratos dos cadastros internos e externos da ré, bem como dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 até o limite de R$ 3.000,00; 3) CONDENAR a ré a pagar ao requerente a importância de R$ 11.240,60 (onze mil duzentos e quarenta reais e sessenta centavos), a título de repetição de indébito, corrigida monetariamente desde a data do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da citação; 4) CONDENAR a ré a pagar ao autor o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

2. Sustenta a recorrente que não é cabível o pedido de indenização por danos morais pela negativação do nome do requerente, tendo em vista a preexistência de anotações de restrição em nome do autor. Pugna ainda pela devolução de forma simples ante a ausência de má-fé na cobrança indevida. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

3. Recurso próprio, tempestivo (ID 44640927) e com preparo regular (IDs 44640930 e 44640931). Contrarrazões apresentadas (ID 44640934).

4. A teor do disposto no art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Do dispositivo legal, extrai-se que o ônus da prova da causa excludente compete ao fornecedor que, no caso em tela, admite que os contratos em nome do autor foram feitos por terceiros (ID 44639998 - pág. 2). Assim, adequado o provimento judicial ao declarar inexistentes os contratos, bem como os débitos a eles referentes, e determinar a retirada do nome da parte recorrida dos cadastros de inadimplentes, no que tange ao débito discutido.

5. Contudo, no que pertine ao dano moral ocasionado pela indevida inscrição, tenho que assiste razão à parte recorrente. É que aplicável ao caso o enunciado da Súmula 385 do STJ que prevê que “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

6. Do documento de ID 44640003 - pág. 16, verifica-se que além do débito impugnado nestes autos, havia prévia inscrição do nome da parte autora no cadastro do SCPC. Portanto, este não faz jus à reparação a título de danos morais.

7. Quanto à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, acertada a sentença, haja vista que o consumidor cobrado em quantia indevida faz jus à restituição em dobro do valor que pagou em excesso, independentemente da existência de dolo ou culpa do fornecedor, na hipótese de não se provar o engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, restou comprovado nos autos que em 03/05/2022 foi reconhecido pelo réu o pagamento indevido (ID 44639998 - pág. 2) e em 26/07/2022, na data da contestação, ainda não haviam sido restituído os valores, não cabendo mais justificativa para a manutenção do engano.

8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO somente para afastar a condenação em danos morais. Sentença mantida nos demais termos. Sem custas e honorários.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.